Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706825-35.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ENEDINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. ABANDONO. CPC, ART. 485, III, §1o. NÃO CONFIGURADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PROSSEGUIMENTO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Não é cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando a parte autora se manifesta nos autos, mesmo que não tenha atendido adequadamente a determinação judicial (CPC, art. 485, III, § 1o). 2. Regularmente intimada, a inércia da credora em fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar de busca e apreensão obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 3. É dever da credora, maior interessada na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 4. Em consonância com o princípio da cooperação, é imprescindível que todos os atos processuais objetivem o deslinde do processo em tempo razoável. 5. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva regularmente, a consequência é a extinção do feito. 6. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do autor, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo fica parado por mais de um ano (CPC, art. 485, II) ou quando houver abandono da causa por mais de 30 dias (CPC, art. 485, III). 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 52628794): sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono de causa e por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo (CPC, art. 485, III e IV). 2. Sucumbência: Custas pela parte autora. Sem honorários. 3. Apelante/autora: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. 4. Apelado/réu: Enedino Marinho dos Santos Junior. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Veículo: Renault Sandero Zen Flex 1.0. Data do ajuizamento: 8/3/2023. Valor da causa: R$ 45.544,50. 6. Razões de apelação (ID no 52628797): a) a representante legal da apelante não foi intimada pessoalmente para promover andamento ao feito; b) é necessária a intimação pessoal para promover o andamento, sob pena de nulidade absoluta; c) a autora se desincumbiu do ônus de fornecer as informações necessárias para promover a citação do réu, não podendo ser penalizada pela não localização do apelado no endereço por ele indicado. 7. Pedido recursal: anulação da sentença, com o regular prosseguimento do feito. 8. Preparo recolhido (IDs no 52628798 e no 52628799). 9. Sem contrarrazões. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, V e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. A apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono de causa e por ausência de pressuposto válido para o seu desenvolvimento regular (CPC, art. 485, III e IV). 15. A apelante propôs ação de busca e apreensão em desfavor do apelado em 8/3/2023. A inicial foi recebida, sendo deferida a liminar de busca e apreensão do bem mencionado na inicial (ID no 52628773). 16. As diligências para cumprimento da liminar no endereço informado na exordial não foram bem-sucedidas (ID no 52628777). O Juiz, de ofício, realizou pesquisas nos sistemas conveniados (IDs no 52628778 e no 52628779). 17. A consulta aos sistemas localizou apenas endereço já diligenciado anteriormente, sem êxito. A autora indicou o mesmo endereço informado na inicial. O juiz indeferiu a pesquisa no local já diligenciado e determinou que a parte informasse novo endereço ou requeresse a conversão do feito em execução (ID no 52628790). 18. Em resposta, a autora requereu a suspensão do processo por 60 dias (ID no 52628791). 19. O juízo de origem indeferiu o pedido, diante da ausência de previsão legal, e determinou a intimação da autora pessoalmente para que, em 5 (cinco) dias, desse andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono (ID no 52628792). A parte autora renovou o pedido de suspensão do processo (ID no 52628793). 20. Em 2/10/2023 sobreveio a sentença extintiva por abandono de causa e por ausência de pressuposto válido para o seu desenvolvimento regular (ID no 52628794). 21. A parte autora é parceira para a expedição eletrônica do PJE (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do ‘login’ e da senha disponibilizados. 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” 22. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos (art. 3o, parágrafos). 23. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações realizadas pelo meio eletrônico que, nos termos do art. 5o acima transcrito, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei. Precedente: Acórdão no 1622932. 24. A Portaria é reflexo direto da Lei no 11.419/2006, art. 5o, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 25. A intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos pela legislação de regência, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a norma do CPC, art. 485, § 1o. Precedentes: Acórdão 1608881; Acórdão 1426315; e Acórdão 1405154. 26. Em duas ocasiões a parte apelante não atendeu a determinação judicial para indicar novo endereço ou converter o feito em ação executiva, sob pena de extinção do processo (IDs no 52628785 e no 52628790). Na última ocasião, após o transcurso do prazo, a parte autora foi intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, sob pena de extinção (ID no 52628792). Em resposta, fez novo pedido de suspensão, requerimento já indeferido anteriormente (ID no 52628793). 27. O CPC, art. 485, III, dispõe que “O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. 28. Após intimação pessoal para dar andamento ao feito (ID no 52628792), a autora requereu novamente a suspensão do processo (ID no 52628793). 29. Como o CPC, art. 485, III exige inércia por mais de 30 dias, não restou caracterizado o abandono da causa. 30. Contudo, apesar de intimada, a apelante não cumpriu adequadamente todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. 31. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe. 32. Apesar de alegar que a sentença afronta os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas e causa mais prejuízo à parte autora, foi a própria apelante quem deu causa à extinção prematura do feito ao descumprir as normas processuais pertinentes e deixar de atender adequadamente à determinação de andamento ao feito. 33. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. Precedente: Acórdão 1219332, 00044054620158070014, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 10/12/2019. 34. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação da autora/apelante para dar andamento ao feito, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a cassação da sentença. 35. Embora a parte autora tenha sido intimada pessoalmente, a extinção fundamentada no CPC, art. 485, IV, prescinde da intimação pessoal, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art.485, II) ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art.485, III). 36. Informações complementares: ação proposta em 8/3/2023; valor da causa R$ 45.544,50; sentença proferida em 2/10/2023; sem honorários advocatícios; custas pela autora. DISPOSITIVO 37. Conheço e nego provimento ao recurso. Altero a fundamentação da extinção do processo, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular (CPC, art. 485, IV). 38. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. Custas pela apelante. 39. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 40. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 41. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 42. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro